Tribunal: TJBA
Processo: 8058117-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058117-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: BENEDITA DO CARMO LIMEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA IDOSA. ADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA POR DEPÓSITOS JUDICIAIS AUTORIZADOS JUDICIALMENTE. CIÊNCIA DAS RÉS. CONDUTA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ILICITUDE DO CANCELAMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º, 3º E 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de assistência à saúde e responde solidariamente com a operadora perante o consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único, do CDC. A delimitação regulatória das funções da administradora perante a ANS não afasta a responsabilidade consumerista pelo resultado lesivo ao beneficiário.

2.

O cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa, adimplente mediante depósitos judiciais regularmente autorizados em ação revisional da qual a própria administradora era parte, revela conduta abusiva e frontalmente contrária à boa-fé objetiva. A inércia das rés em levantar os valores depositados não pode ser convertida em pretexto para a medida mais drástica de um contrato de saúde.

3.

Configurado o cancelamento indevido do plano de saúde de consumidora idosa com 68 anos, que teve acesso a atendimento de urgência negado, o dano moral se verifica
in re ipsa
. O valor de R$15.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

4.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8058117-24.2023.8.05.0001, em que é Apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e Apelada BENEDITA DO CARMO LIMEIRA DOS SANTOS:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.